Tribunal: TJES
Processo: 5012509-94.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012509-94.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLENE FATIMA LOPES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO INTEGRATIVO REJEITADO.

1 – Em que pese o inconformismo do recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Recurso integrativo rejeitado, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 5012509-94.2021.8.08.0048

Embargante:

Estado do Espírito Santo

Embargada:

Arlene Fátima Lopes

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 8410262 que, à unanimidade, deu provimento à apelação cível interposta pela embargada
para reformar a sentença e
“[...]julgar procedente o pedido autoral, reconhecendo o desvio de função e, consequentemente, condenar o Estado do Espírito Santo a pagar a Arlene Fatima Lopes as diferenças remuneratórias entre o seu cargo (Auxiliar de Serviços Gerais) e aquele efetivamente trabalhado (Assistente Administrativo) durante o período de setembro/2016 até quando mantido o desvio, a ser apurado em fase de liquidação da sentença.[..]”

Em suas razões, a pretexto de prequestionar matéria, com vistas ao manuseio de recursos extremos, o embargante alega que o acórdão embargado encarta omissões, alegando que
“[...]a Administração conceder remuneração diversa daquela que o servidor percebe pelo cargo que foi nomeado[...]”
, bem como que
“[...]não é possível a progressão ou promoção do servidor em cargo para o qual não foi nomeado[...]”
, devendo receber a diferença entre seu cargo e
“[...]a classe/referência inicial do cargo em que teria laborado em desvio de função[...]”
, excetuando os períodos de férias e afastamentos. (ID. 8556629)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 15 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante alega que o acórdão embargado
encarta omissões, alegando que
“[...]a Administração conceder remuneração diversa daquela que o servidor percebe pelo cargo que foi nomeado[...]”
, bem como que
“[...]não é possível a progressão ou promoção do servidor em cargo para o qual não foi nomeado[...]”
, devendo receber a diferença entre seu cargo e
“[...]a classe/referência inicial do cargo em que teria laborado em desvio de função[...]”
, excetuando os períodos de férias e afastamentos. (ID. 8556629)

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado que,
“
[...]conquanto não tenha direito ao reenquadramento funcional, pena de burla ao concurso público, o servidor que, em desvio de função, presta atividades diversas daquelas relativas às atribuições de seu cargo, faz jus à percepção das diferenças salariais existentes, a título indenizatório, pois, do contrário, haveria inegável locupletamento indevido por parte do Poder Público
[...]”
, conforme determina expressamente a jurisprudência vinculante do e. STJ por meio da Súmula nº 378.

Além disso, em perfeita harmonia com os precedentes emanados da Corte Uniformizadora, foi ressaltado que, uma vez comprovado que a autora exerceu
“[...]atividades inerentes a outro cargo público, suprindo a necessidade laboral do setor, afigura-se necessária a fixação, em favor da Apelante, de indenização equivalente à diferença dos vencimentos entre tais cargos, afastando-se, assim, o enriquecimento sem causa da Administração Pública.”

Não fosse o bastante, anoto que o julgado se amolda perfeitamente à jurisprudência proveniente do e. STJ, segundo a qual
“[...] Aos servidores públicos, por força do disposto no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, são assegurados vários direitos conferidos aos trabalhadores em geral, como o décimo-terceiro salário (inciso VIII), o repouso semanal remunerado (inciso XV) e o gozo de férias anuais remuneradas (inciso XVII). 3. Vantagens como essas têm cálculo amparado na remuneração, que corresponde à contraprestação pela realização do serviço. Logicamente, o texto constitucional não autoriza o pagamento de férias em quantia inferior àquela definida para a retribuição da função efetivamente exercida.[...]” (REsp n. 1.961.213/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 23/3/2022.)

Evidente, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, que
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-o, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.08.2024 a 09.08.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.